Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento Cumprimento individual de sentença coletiva. ACP 0037349-53.2009.8.07.0001. Dano moral. Propaganda enganosa. Ilegitimidade ativa. Preliminar acolhida.
O título confere direito à compensação por dano moral aos consumidores lesados, mas não engloba necessariamente todos os adquirentes das salas do empreendimento Park Studios. Só os que experimentaram lesão.